Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-16.2015.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Dispensa indevida de licitação e cometimento de irregularidades na contratação para prestação de serviços de manutenção, reparos, fornecimento de peças de computadores e cursos de informática – Recorrente que, na condição de tesoureiro, efetivou vários pagamentos à empresa, sem haver contraprestação – Atuação de maneira inquestionavelmente voltada a receber, de

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Dispensa indevida de licitação e cometimento de irregularidades na contratação para prestação de serviços de manutenção, reparos, fornecimento de peças de computadores e cursos de informática – Recorrente que, na condição de tesoureiro, efetivou vários pagamentos à empresa, sem haver contraprestação – Atuação de maneira inquestionavelmente voltada a receber, de maneira indireta, frutos da suposta contratação havida com a Municipalidade – Patente o desvio ético – Individualização da conduta – Caracterização de ato de improbidade administrativa – Penalidades corretamente fixadas, de acordo com o grau de lesividade dos atos ímprobos – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.